Tribunal: TJMT
Processo: 1034270-58.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034270-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIANE PATRICIA FERREIRA E SILVA LEITE - CPF: 822.604.941-53 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1034270-58.2022.8.11.0041

APELANTE:

LIDIANE PATRÍCIA FERREIRA E SILVA LEITE

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDIANE PATRÍCIA FERREIRA E SILVA LEITE
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
,

lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
ajuizada em face do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários devidamente atualizados.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a nulidade do contrato em razão da ausência de contratação e informação por parte da instituição bancária, sustentando que jamais contratou o serviço de empréstimo via cartão de crédito.

Sustenta que “
o fato de a apelante ter utilizado o cartão de crédito não importa dizer que ela estava plenamente ciente da onerosidade que a modalidade importaria
”
(sic).

Destaca que “
utilizou aproximadamente o valor que havia contratado, qual seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), entretanto, apenas eram descontados os valores referentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão e não às parcelas fixas conforme havia sido informado pelo apelado quando da realização do negócio jurídico ora impugnado
” (sic).

Menciona que o apelado tão somente realizava os descontos referentes ao pagamento mínimo da fatura do cartão, aumentando a incidência de juros, pois “
contratou o crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e até o momento já pagou mais que R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) ao banco apelado, ou seja, QUATRO VEZES MAIS DO QUE O VALOR CONTRATO!
” (sic)

Assevera que “
mesmo que a apelante tenha utilizado o cartão de crédito consignado fornecido, não há que se olvidar que o apelado infringiu os ditames da legislação consumerista, na medida em que não informou que a apelante estaria contratando modalidade de crédito diversa daquela que havia sido por ela solicitada, qual seja, o empréstimo consignado tradicional”
(sic).

Declara que a conduta do apelado em enviar o cartão de crédito como forma de contratação diversa daquela que havia sido pactuada verbalmente entre as partes viola de morte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consubstanciado na Súmula 532.

Afirma que acreditava que os descontos estavam sendo realizados no seu contracheque e que, assim, havia mensalmente o abatimento da dívida, o que obviamente não ocorreu.

Salienta que, após anos sofrendo os descontos mensais em seu contracheque não havia qualquer abatimento na dívida, pois o apelado realizava apenas o desconto do pagamento mínimo das faturas, de modo a ensejar a cobrança de mais juros e consequentemente tornar a dívida absolutamente impagável.

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e declarar nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito, bem como à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente da parte Autora a título de “RMC”, dentro do limite do(s) contrato(s) realizado(s), desde a data da inclusão; o qual encontra-se indevidamente ativo até o presente momento, tudo com o devido acréscimo de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, desde o pagamento, em valor a ser apurado após a apresentação de todos os documentos necessários ao deslinde do feito, bem como ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ou que seja realizada a conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) para empréstimo consignado tradicional, com aplicação de percentual de juros à taxa média de mercado da época da contratação, afastando-se todas as cláusulas abusivas, e utilizando os valores já pagos a título de RMC para amortizar eventual saldo devedor, o qual deverá ser feito com base no valor liberado à época, desprezando-se o saldo devedor atual, e mantendo-se os demais pedidos, inclusive referente ao dano moral, bem como a concessão da tutela antecipada de urgência para determinar ao apelado a imediata suspensão dos descontos realizados diretamente da folha de pagamento da apelante, no que tange ao contrato em debate, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária ( Id 180763277).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos do recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id
180763281)
.

Preparo recolhido (Id 182405187).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LIDIANE PATRÍCIA FERREIRA E SILVA LEITE

ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, em desfavor do
BANCO
SANTANDER (BRASIL)
S.A.
, alegando, em síntese, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado convencional, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e foi informada que o pagamento seria realizado em um determinado número de parcelas, com descontos mensais realizados diretamente da folha de pagamento.

Destaca que assinou o contrato e forneceu a documentação requerida, ocorre que ao invés de receber crédito em sua conta, a mesma recebeu um cartão de crédito, na modalidade consignado, com valor solicitado disponível para utilização mensal e/ou saque, e ao questionar a instituição financeira, foi informada que a operação seria nova modalidade de consignado, que ao receber a fatura teria controle dos gastos pessoais e o valor seria abatido gradativamente do saldo tido como empréstimo, no entanto, afirma que foi induzida a erro e que o
Réu descumpriu o dever de esclarecimento à parte consumidora quanto aos termos do ajuste, razão pela qual propôs a presente ação
.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como o condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual insurge-se a apelante, postulando pela reforma integral da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente registro que resta prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos, diante da análise do mérito recursal nesta oportunidade.

Quanto ao cerne, c
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido ludibriada e surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelante utilizava-se o plástico com frequência, realizando compras em vários estabelecimentos comerciais, a exemplo da Janjão supermercados, livraria janina, posto petróleo, grupo modelo, posto ipe, dentre outros, conforme faz prova as faturas acostadas no Id 180763266, fls.22, 32, 40, 50, 86, 180, 181, 182,206, 208, 214, 218, 252, 254 e 256.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o contrato junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste (Id 180763265), intitulado “
Termo de Adesão -Empréstimo Pessoal e Cartão -ao regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso S.A registrado sob o n. 1279720
”.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral ou conversão do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem (RMC) para empréstimo consignado tradicional, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional,
fixo

a verba honorária, já majorada nesta instância recursal, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023